Tribunal: TJBA
Processo: 0013473-27.2002.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013473-27.2002.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WALTRUDES MAIA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ARGEMIRO ANDRADE NASCIMENTO FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. ENCARGOS CONTRATUAIS REGULARES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A prescrição intercorrente é instituto próprio da fase executiva, sendo inaplicável à fase de conhecimento da demanda.

2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente e sem requerimento de outras provas.

3. Encargos contratuais regularmente pactuados, incluindo capitalização de juros, são válidos, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

4. Comprovada a hipossuficiência, admite-se a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e art. 99, § 3.º, do CPC.

5. Inviável a majoração de honorários advocatícios recursais quando não houve fixação em favor da parte vencedora na sentença e a parte apelante obteve gratuidade.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0013473-27.2002.8.05.0080, em que são apelantes
Waltrudes Teles Silva e Waltrudes Maia Silva ME
e apelado
Banco do Brasil S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25